Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-76.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 1002727-76.2021.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Criminal de Alta Floresta.
Apelante: ROMILDO PINHEIRO MORAIS JUNIOR.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – NULIDADE INTERROGATORIO DO RÉU - REJEITADO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - CONDUTA TÍPICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do interrogatório por vídeo conferencia, tendo em vista a ausência de prejuízo para parte. Rejeito tal preliminar.
2. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade da droga não retira a potencialidade lesiva da conduta prevista no art. 28, da lei no 11.343/2006.
3. O art. 28 da Lei 11.343/06 não fere os princípios constitucionais da intimidade e privacidade, pois tem por finalidade proteger os direitos fundamentais constitucionais indisponíveis ligados à vida e à dignidade da pessoa humana.
4. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade em crimes que envolvem entorpecentes, mesmo sendo pequena a quantidade apreendida, pois a norma visa resguardar a saúde pública.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002727-76.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMILDO PINHEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 074.345.151-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (ASSISTENTE), EDUARDO SCHAURICH MATIVI ANDRADE - CPF: 064.449.679-70 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023